Tribunal: TJDFT
Processo: 0719261-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
E M E N T A
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TIPICIDADE DEMONSTRADA. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA.

I - A justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade.

II - A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é, existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal. Portanto, o trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando ficar demonstrada de forma inequívoca a ausência de indícios de autoria ou materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, situações não verificadas nos autos.

III – Quando do recebimento da denúncia deve-se considerar o princípio do in dubio pro societate, ou seja, pairando qualquer dúvida acerca da responsabilidade pelo delito imputado ao paciente, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão julgador firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos, sendo inviável o revolvimento de matéria probatória nessa via estreita

IV - Ordem denegada.